Tribunal: TJBA
Processo: 8100957-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100957-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
CATARINA QUEIROZ, PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, CHRISTYAN HENRIQUE SOUSA LELES, YAGO DIAS ARAUJO

APELADO: SUZART MOREIRA AUTO PECAS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
CHRISTYAN HENRIQUE SOUSA LELES, YAGO DIAS ARAUJO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, CATARINA QUEIROZ, PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA EXTINTA POR PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA DESENBAHIA NÃO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelações interpostas contra sentença que julgou extinta ação monitória proposta pela Desenbahia, por reconhecimento de prescrição, fixando honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8º, do CPC). Recurso da Desenbahia visando à suspensão do feito em razão do Tema 1255 do STF. Recurso da Suzart Moreira Auto Peças LTDA pleiteando a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários por equidade seria aplicável à Desenbahia, à luz do Tema 1255 da Repercussão Geral do STF; e (ii) saber se a sentença violou a regra geral de fixação dos honorários prevista no art. 85, §2º, do CPC, em razão da ausência de causa de exceção.
III. Razões de decidir
O Tema 1255 do STF restringe-se às causas em que a Fazenda Pública figure como parte. A Desenbahia, sociedade de economia mista, não se enquadra nesse conceito, sendo inaplicável a suspensão do feito com fundamento na repercussão geral.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a aplicação do art. 85, §8º, do CPC é subsidiária e excepcional, cabível apenas em hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo.
A sentença deve ser reformada para aplicar a regra geral de fixação dos honorários, calculados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Recurso da Desenbahia conhecido e desprovido. Recurso da Suzart Moreira Auto Peças LTDA conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 8100957-83.2022.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante/Apelada,

DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

e, como Apelado/Apelada,

SUZART MOREIRA AUTO PECAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DESENBAHIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA SUZART MOREIRA AUTO PEÇAS LTDA E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA